Tribunal: TJDFT
Processo: 0752813-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o arquivamento dos autos e indeferiu o início da liquidação de sentença, sob entendimento de que não foram observadas determinações judiciais anteriores relativas à apresentação do pedido de liquidação em termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da determinação judicial referente à apresentação dos termos do pedido de liquidação; e (ii) estabelecer se o arquivamento do processo deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da inobservância reiterada da determinação judicial, o Juízo de origem determinou o arquivamento, por ausência de cumprimento adequado e impossibilidade de prosseguimento da liquidação de sentença.
4. A decisão impugnada reafirmou que a falta de apresentação dos termos da liquidação inviabiliza o prosseguimento do feito, sendo o arquivamento a consequência jurídica adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O arquivamento é medida adequada quando a parte, devidamente intimada, não cumpre ordem essencial ao andamento do processo.”
-----------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 509.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858677, AI 0745416-75.2023.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 02/05/2024, p. 29/05/2024.